Tribunal: TJPA
Processo: 0009190-13.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009190-13.2013.8.14.0051

APELANTE: ROMALDO RECH

APELADO: DARLISON DE OLIVEIRA PARENTE, ARGENTINA NEVES DE OLIVEIRA FILHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:

0009190-13.2013.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

SANTARÉM/PA(3 ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO:

ROMALDO RECH

ADVOGADO:
CELSO ALMEIDA DA SILVA – OAB/MT 5.952

APELANTES/APELADOS:
DARLISON DE OLIVEIRA PARENTE E ARGENTINA NEVES DE OLIVEIRA FILHA

ADVOGADOS:

LUÍS CLÁUDIO CAJADO BRASIL – OAB/PA 15.420 E MARIA DOLORES CAJADO BRASIL – OAB/PA 3.676

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO RESULTANDO EM INCAPACIDADE PERMANENTE. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEITADA. GRATUIDADE RECURSAL CONCEDIDA. CRUZAMENTO. IMPRUDÊNCIA EM VIA SINALIZADA COMO PARADA OBRIGATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA COMPROVADA. NEXO CAUSAL. DANO MORAL. REDUÇÃO DOS IMPORTES PARA ADEQUÁ-LO À RAZOABILIDADE NECESSÁRIA. PENSÃO VITALÍCIA. PRECEDENTES DO TJPA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. TEMA REPETITIVO 1059 STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS, MAS SOMENTE A APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:

0009190-13.2013.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

SANTARÉM/PA(3 ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO:

ROMALDO RECH

ADVOGADO:
CELSO ALMEIDA DA SILVA – OAB/MT 5.952

APELANTES/APELADOS:
DARLISON DE OLIVEIRA PARENTE E ARGENTINA NEVES DE OLIVEIRA FILHA

ADVOGADOS:

LUÍS CLÁUDIO CAJADO BRASIL – OAB/PA 15.420 E MARIA DOLORES CAJADO BRASIL – OAB/PA 3.676

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ROMALDO RECH
interpôs

Recurso de Apelação e

DARLISON DE OLIVEIRA PARENTE E ARGENTINA NEVES DE OLIVEIRA FILHA

interpuseram Recurso Adesivo

contra Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Santarém-Pará, que nos autos da Ação Judicial movida contra

pelos dois últimos contra o primeiro
,

julgou parcialmente procedente a pretensão.

Eis a redação objurgada:

“
Sentença

Vistos, etc.

DARLISON OLIVEIRA PARENTE e ARGENTINA NEVES DE OLIVEIRA FILHA, qualificados nos autos, através de advogado, propuseram a presente ação de indenização, com pedido de tutela antecipada, em face de ROMALDO RECH, em síntese, alegando que no dia 19/06/2012, por volta das 10:00 horas, DARLISON seguia guiando motocicleta na Rua 24 de Outubro, nesta Cidade de Santarém/PA, quando, no cruzamento da Travessa Assis de Vasconcelos, foi atingido pelo veículo L200 4X4, placa JZR 4982, cor prata, de propriedade e conduzido pelo demandado, que desatendeu o sinal de PARE e avançou a via preferencial.

Sustentaram que, com o impacto, DARLISON e o seu genitor que seguia na garupa da motocicleta foram jogados ao chão e depois socorridos pelo corpo de bombeiros.

Disseram que, em razão do evento, DARLISON sofreu fratura no braço e traumatismo craniano.

Afirmaram que na época do acidente o autor Darlison exercia atividade laborativa e com o salário de R$ 1.245,68 arcava com o seu sustento e o da então esposa.

Asseveram que, em razão dos problemas irreversíveis da saúde, o autor Darlison foi abandonado pela esposa e a genitora/autora Argentina assumiu todos os cuidados para com o filho Darlison.

Enfim, teceram argumentos, transcreveram legislação, doutrina e jurisprudência, fizeram requerimentos e pediram a condenação do demandado ao pagamento de danos morais ao autor Darlison no importe de 300 salários mínimos e à autora Argentina em 100 salários mínimos, além de danos emergentes e lucros cessantes.

Foram deferidos os benefícios da justiça gratuita à parte autora (fls. 32). Citado, o demandado apresentou resposta, em forma de contestação (fls. 43/76). A parte autora se manifestou em réplica (fls. 73/79). Às fls. 98, o Juízo indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Em audiência de instrução e julgamento, frustrada a tentativa de conciliação, colheu-se o depoimento pessoal da segunda demandante e do réu, bem como de três testemunhas/informante (fls. 125/133). As partes apresentaram alegações finais, em forma de memoriais (fls. 141/149 e 157/185). O Ministério Público lançou Parecer final às fls.189/199. Os autos vieram Conclusos.

É o Relatório. DECIDO.

Compulsando os autos e avaliando as provas, vejo que é caso de parcial procedência do pedido.

DA PRELIMINAR

Quantos aos questionamentos da parte demandada relativos à legitimidade de parte (fls. 45/46), observo que a segunda demandante postula direito próprio, ou seja, pretende indenização assegurada na legislação civil em razão de ser mãe da pretensa vítima dos fatos.

Além disso, a segunda demandante figura nos autos também como curadora do filho/autor/interditado (fls. 15, 16 e 88), inexistindo, bem por isso, a alegada ilegitimidade. Portanto, DESACOLHO a preliminar.

DO MÉRITO

Tratam os autos de pretensão de reparação de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito envolvendo o veículo/L200 placa JZR 4982 e a vítima/autor DARLISON OLIVEIRA PARENTE.

Sabe-se que para a responsabilização em demandas dessa natureza são necessárias provas do fato, do dano e do nexo de causalidade entre fato e dano. Além disso, quando se tratar de responsabilidade civil de natureza subjetiva, como no caso dos autos, é necessária a comprovação de culpa.

DO FATO

Observo que restou plenamente comprovado e incontroverso que o evento ocorreu em 19/06/2012, quando, a motocicleta conduzida pelo autor DARLISON DE OLIVEIRA PARENTE e o veículo conduzido pelo réu ROMALDO RECH colidiram, resultando em intensas lesões ao dito autor (fls. 18/25). Também inexiste dúvida que a referida vítima é filho da demandante ARGENTINA NEVES DE OLIVEIRA FILHA.

Assim, o fato, como dito, é certo. Inexiste dúvida quanto à relação de parentesco entre vítima do acidente e a demandante ARGENTINA NEVES e nem qualquer questionamento de que as lesões do autor DARLISON DE OLIVEIRA decorreram do citado sinistro, conforme consta da conclusão do laudo de fls. 18.

DA CULPA

No que se refere à culpa, entendo que as provas demonstram suficientemente que a conduta culposa do demandado ROMALDO RECH foi fator determinante ao acidente.

Observem-se as declarações do demandado ROMALDO RECH (fls. 127/128):

"
(...); Que o declarante seguia numa camionete cabine dupla,
parou o veículo, olhou e não viu outro veículo
, sendo que
quando seguiu a motocicleta bateu na camionete
, alcançando a porta traseira do lado direito de veículo; Que
a via em que o declarante seguia era parada obrigatória
, sendo que, como já disse, o declarante parou e olhou, mas não viu ninguém; (...)
.

Com se percebe, inexiste dúvida que o réu conduzia o veículo no momento do evento e avançou a via preferencial com
desatenção
, nitidamente negligente na condução do veículo, eis que sequer percebeu a aproximação da motocicleta conduzida pela vítima/autor.

Em verdade, observa-se que as provas documentais constantes dos autos, inclusive o boletim de ocorrência policial de fls. 17, confirmam que o réu efetivamente avançou a via preferencial e alcançou a motocicleta conduzida pelo autor.

Além disso, inexiste qualquer indicativo que no local existisse obstáculo à boa visão do motorista/réu, restando claro que a desatenção do condutor foi fator essencial para o evento e, por conseguinte, para as lesões da vítima/autor, impondo-se reconhecer o ato ilícito do demandado e o correspondente dever de indenizar (arts. 186 e 927 do CC).

A dinâmica do acidente, em verdade, fornece evidências seguras no sentido de que maior atenção e cautela do motorista/réu poderia evitar a colisão dos veículos.

Ressalte-se que não há indicativo probatório para atribuir a culpa do evento à vítima/autor e nem mesmo qualquer elemento de prova sinalizando que tenha efetivamente contribuído para o acidente.
Inexiste
, portanto, prova de
culpa exclusiva ou concorrente da vítima
.

DO DANO MORAL - AUTORA ARGENTINA NEVES DE OLIVEIRA FILHA

No que se refere ao DANO MORAL à genitora/autora, entendo que restou configurado. A genitora não postula reparação em razão do sofrimento do filho. Os danos morais restam configurados pela angústia e sofrimento pessoal da mãe acarretado pela natural aflição que suportou acompanhando o tratamento e a consolidação das sequelas resultantes ao filho, inclusive com interdição do ente querido.

Com isso, tenho que o evento ilícito culminou dano extrapatrimonial na modalidade reflexa à genitora da vítima, a qual, inclusive, abdicou de seus afazeres pessoais e passou a despender significativa parte de sua vida aos cuidados do filho (fls. 131).

Em verdade, inconcebível seria idealizar que as intensas sequelas, inclusive interdição prematura de um filho, possam ser equiparadas aos meros aborrecimentos cotidianos. A situação, indubitavelmente, acarreta dor e sofrimento moral à genitora, gerando dano extrapatrimonial sucessível de reparação pecuniária.

Em relação ao
quantum,
conforme tenho consignado em casos semelhantes, a jurisprudência tem entendido, com razão, que a indenização do dano moral deve ser arbitrado, com observação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em patamar que sirva para confortar a honra ofendida e, ao mesmo tempo, incida em punição ao ofensor, desestimulando novos comportamentos idênticos. O valor deve ser arbitrado com moderação porque não pode gerar enriquecimento sem causa.

Deve-se levar em consideração, juntamente com a gravidade, a extensão e repercussão da ofensa, bem como a intensidade do sofrimento acarretado. Em suma, para a justa aferição do
quantum
indenizatório, recomenda-se que sejam observadas as peculiaridades do caso concreto, devendo o Magistrado considerar, além do binômio compensação/punição, a situação econômica do ofensor, a posição social do ofendido, a intensidade do ânimo de ofender e a gravidade da ofensa.

É neste contexto que arbitro
danos morais
em favor da demandante ARGENTINA NEVES DE OLIVEIRA FILHA em
R$ 60.000,00
.

DO DANO MORAL - AUTOR DARLISON OLIVEIRA PARENTE

Inicialmente, consigne-se que a constatação de que o autor DARLISON se encontra com sério comprometimento do seu intelecto, inclusive interditado, não afasta o direito à reparação moral, eis que o padecimento pessoal se revela como resultado do dano moral e não a sua origem.

Por isso é que, conforme jurisprudência consolidada, não existe vinculação essencial entre a aflição ou angústia que fundam os danos morais e as concretas reações psíquicas da vítima. Ou seja, a reparação moral é perfeitamente possível às pessoas que não apresentam discernimento, eis que são seres humanos detentores do conjunto de bens integrantes da personalidade. Precedente: (STJ. REsp 1245550/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4.ª Turma, julgamento 17/03/2015, DJe 16/04/2015).

Pois bem.

No que se refere ao DANO MORAL, entendo que restou configurado. É presumido o abalo sofrido pelo autor, eis que em razão do evento se submeteu a cirurgia e internação hospitalar, passou a fazer uso de medicação controlada, perdeu definitivamente a sua função cognitiva e se tornou permanentemente incapacitado ao trabalho, conforme comprovado pelo laudo de fls. 18.

Ora, nesse contexto, resta inegável o dano moral impingido ao autor, eis que, em razão do evento, se encontra com severas consequências lesivas, incluindo restrições físicas e ao intelecto (fls. 18), situação de intenso prejuízo à sua vida cotidiana anterior, como se verifica pelas fotografias de fls. 27.

Em relação ao
quantum,
considerando os critérios supra consignados, atento à gravidade do evento e aos implacáveis reflexos danosos à vida do autor, fixo os
danos morais
em favor da demandante DARLISON DE OLIVEIRA PARENTE em
R$ 100.000,00
.

DOS DANOS MATERIAIS

Quanto aos danos materiais, observa-se que a parte autora não demonstrou as despesas que efetivamente suportou para tratamento em razão do evento, impondo-se a improcedência do pedido.

DOS LUCROS CESSANTES - PENSÃO VITALÍCIA

Quanto ao pedido de pensão, tenho que é caso de procedência.

Neste ponto, o art. 950 Código Civil estabelece:

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

Parágrafo único. O prejudicado, se preferir, poderá exigir que a indenização seja arbitrada e paga de uma só vez.

No caso dos autos, o documento de fls. 26 demonstra que na época do evento danoso o autor efetivamente exercia atividade remunerada, atuando como ajudante de padeiro e com renda de um salário mínimo por mês. O laudo de fls. 18 demonstra que as lesões do evento impossibilitam o autor total e permanentemente de exercer qualquer atividade laboral.

Com isso, nos termos do art. 950 do CC, o demandante faz jus ao recebimento de pensão mensal,
desde a data do evento
até a data em que a vítima completar 65 anos de idade
ou ocorra óbito do beneficiário
, no valor de um salário mínimo nacional, exatamente a quantia que ordinariamente o demandante auferia antes do evento.

DA TUTELA ANTECIPADA

No que se refere ao pedido reconsideração da antecipação de tutela (fls. 100/101), entendo que é caso de deferir a medida, eis que agora presentes os requisitos legais. É que, além da responsabilização da parte demandada pelos prejuízos decorrentes do desastroso acidente, observa-se que o primeiro demandante ostenta sérias restrições cognitivas, as quais restaram claramente confirmadas pelo comportamento do autor em presença de todos nas instalações do Fórum, inclusive com a necessidade de suspensão da audiência de instrução e julgamento (fls. 127).

Em verdade, o autor carece de tratamento e acompanhamento médico constante e adequado, de forma que negar-lhes a antecipação de tutela, sobretudo da indenização de natureza alimentar, na fase de vida que mais necessita, significaria prejuízo irreparável.

Portanto, nos termos do art. 273, I, do CPC, é caso de deferir o pedido de antecipação de tutela para determinar ao réu que pague pensão mensal ao autor DARLISON DE OLIVEIRA PARENTE no valor de um salário mínimo nacional, mediante depósito em conta judicial vinculada ao processo, em até dez dias, contados da intimação desta, sob pena multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de outras medidas legais.

DISPOSITIVO

Pelo Exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e, extinguindo o processo com apreciação do mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil, CONDENO o demandado ROMALDO RECH:

1) ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para a autora ARGENTINA NEVES DE OLIVEIRA FILHA;

2) ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o autor DARLISON DE OLIVEIRA PARENTE;

3) ao pagamento mensal ao autor DARLISON DE OLIVEIRA PARENTE da quantia correspondente a um salário mínimo nacional a título de lucros cessantes. Condeno o réu à constituição de capital, cuja renda assegure o cumprimento da obrigação (art. Art. 475-Q do CPC e Súmula 313 do STJ).

As prestações vencidas do pensionamento deverão ser pagas com base no salário mínimo nacional vigente na data do fato, atualizados pelo INPC/IBGE, desde aquela data, com juros de 1% ao mês, também da referida data. As prestações vincendas serão corrigidas pelo salário mínimo vigente ao tempo do pagamento. Tudo devido desde a data do acidente até a data em que a vítima completar 65 anos de idade ou o óbito do beneficiário.

Na reparação moral, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso (data do acidente – 19/06/2012), conforme art. 398 do CC e Súmula n.º 54 do STJ e a correção, pelo INPC/IBGE, calha a partir da juntada ao caderno processual do comprovante de intimação desta decisão (Súmula 362 do STJ).

Em ambos os casos, os juros e a correção são devidos até o efetivo pagamento.

DEFIRO o pedido de antecipação de tutela e DETERMINO ao demandado que pague pensão mensal ao autor DARLISON OLIVEIRA PARENTE no valor de um salário mínimo nacional, mediante depósito em conta judicial vinculada ao processo, em até dez dias, contados da intimação desta, sob pena multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), sem prejuízo de outras medidas legais.

CONDENO o réu, vencido em quase totalidade, ao pagamento das despesas processuais e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ao(à) patrono(a) dos autores no importe de 15% sobre o valor da condenação (art. 20, §3.º, do CPC).

Com o trânsito em julgado e nada tendo sido requerido no prazo de seis meses, arquivem-se os autos (art. 475-J, §5.º, do CPC).

P.R.I.C.”
( Pje ID

4295214,páginas 1-8).

As razões recursais de
ROMALDO RECH
estão assentadas no Pje ID 4295215, páginas 1-7, arguindo os seguintes argumentos

centrais, a saber: culpa exclusiva do condutor da motocicleta
DARLISON DE OLIVEIRA PARENTE;
ausência de nexo causal quanto à incapacidade alegada; enriquecimento ilícito; redução do dano moral e imposição de termo final ao pensionamento.

Contrarrazões

apresentadas. ( Pje ID 42952017, páginas 1-8).

As razões recursais de
DARLISON DE OLIVEIRA PARENTE E ARGENTINA NEVES DE OLIVEIRA FILHA,
no que tange ao Recurso Adesivo, estão assentadas no Pje ID 4295218, páginas 1-4 aduzindo único argumento central, a saber:
majoração
da pensão mensal, dos danos morais e da verba sucumbencial.

Contrarrazões apresentadas. ( Pje ID 4295223, páginas 2-5).

Em parecer, o Ministério Público

se posiciona pelo conhecimento e desprovimento de ambos os Recursos interpostos. ( Pje ID 4295231, páginas 1-7).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
:

0009190-13.2013.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

SANTARÉM/PA(3 ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO:

ROMALDO RECH

ADVOGADO:
CELSO ALMEIDA DA SILVA – OAB/MT 5.952

APELANTES/APELADOS:
DARLISON DE OLIVEIRA PARENTE E ARGENTINA NEVES DE OLIVEIRA FILHA

ADVOGADOS:

LUÍS CLÁUDIO CAJADO BRASIL – OAB/PA 15.420 E MARIA DOLORES CAJADO BRASIL – OAB/PA 3.676

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade Recursal da Apelação e do Adesivo: Positivo.

Inicio o voto expondo a fotografia do acidente gerador da questão litigiosa:

“
DARLISON OLIVEIRA PARENTE e ARGENTINA NEVES DE OLIVEIRA FILHA, qualificados nos autos, através de advogado, propuseram a presente ação de indenização, com pedido de tutela antecipada, em face de ROMALDO RECH, em síntese, alegando que no dia 19/06/2012, por volta das 10:00 horas, DARLISON seguia guiando motocicleta na Rua 24 de Outubro, nesta Cidade de Santarém/PA, quando, no cruzamento da Travessa Assis de Vasconcelos, foi atingido pelo veículo L200 4X4, placa JZR 4982, cor prata, de propriedade e conduzido pelo demandado, que desatendeu o sinal de PARE e avançou a via preferencial.

Sustentaram que, com o impacto, DARLISON e o seu genitor que seguia na garupa da motocicleta foram jogados ao chão e depois socorridos pelo corpo de bombeiros.

Disseram que, em razão do evento, DARLISON sofreu fratura no braço e traumatismo craniano. ”
( Pje ID

4295214,página 1).

Ao exame do Recurso de Apelação de
ROMALDO RECH.

Inicialmente, rejeito a preliminar de deserção por ausência de preparo recursal ante a concessão em sede recursal da gratuidade de justiça. ( Pje ID 4295230, página 1).

Estar-se-á diante de um cruzamento onde alguém deveria ter parado no aguardo do outro condutor atravessar a via.

Perceba que a

identificação de quem desatendeu as regras de trânsito é item fulcral para o desfecho da questão motriz do litígio dada a qualidade da responsabilidade civil tratada, qual seja: existência de culpa de qual litigante?

A informação jurídica se extrai da instrução e julgamento, notadamente, do meio de prova relativo ao depoimento pessoal de
ROMALDO
RECH,
in verbis
:

“
A seguir, o Magistrado passou a ouvir o
DEMANDADO
– ROMALDO RECH, brasileiro, nascido no dia 28/12/1939, filho de Tomaz Rech e Elsa Morach, com endereço na Br. 163, Comunidade São José, KM 19, Santarém/PA. Devidamente alertada das consequências jurídicas de suas declarações, às perguntas do JUÍZO respondeu: “
Q
ue o declarante dirigia o veículo envolvido no acidente;
Que o declarante seguia sozinho no seu veículo; Que o declarante era habilitado a dirigir e nunca se envolveu em acidente;
Que o declarante seguia numa camionete cabine dupla, parou o veículo, olhou e não viu outro veículo, sendo que quando seguiu a motocicleta bateu na camionete, alcançando a porta traseira do lado direito de veículo; Que a via em que o declarante seguia era para parada obrigatória, sendo que, como já disse, o declarante parou e olhou, mas não viu ninguém
; Que na data do fato não havia chuva e o tempo estava bom; Que o declarante não tem problemas de visão; Que logo depois dos fatos os familiares dos autores procuraram pelo declarante, sendo que os ajudou financeiramente, não sabendo especificar quanto pagou efetivamente aos autores; Que atualmente o declarante não possui veículo; Que o declarante possui como única fonte de renda benefício do INSS no valor de R$ 1.700,00; Que na residência do declarante moram a esposa e 04 filhos; Que dois dos filhos do declarante trabalham em atividade remunerada, auxiliando o declarante 'com merrequinha'; Que na época dos fatos o declarante trabalhava como administrador de lavoura de pessoa conhecida como Darcir; Que o declarante mora em uma casa cedida por pessoa que não se recorda o nome, onde reside há 06 anos.”

........................................................................................................

AO SEU ADVOGADO

ESCLARECEU:
“Que gastou uns R$ 8.000,00 em razão dos fatos, incluindo as quantis entregue aos autores e, inclusive, conserto a sua camionete;
Que no local do acidente havia tartarugas fixadas no solo, exatamente onde o declarante parou a camionete antes de cruzar a via
.”

........................................................................................................

AO MINISTÉRIO PÚBLICO RESPONDEU:
“Que o declarante nunca usou óculos de grau; Que, perguntado sobre o óculos de grau que está em seu bolso, respondeu que atualmente utiliza apenas para letras pequenas; Que a CNH não consta obrigatoriedade de utilização de óculos, conforme pode ser prontamente aferido pelos presentes; Que no momento do acidente deixou o veículo no local dos fatos e permaneceu no local;
Que não recorda se acionou a perícia
;
Que viu policiais no local, mas não sabe se fizeram ou não algum procedimento; Que o veículo foi retirado do local por policiais
.
”( Pje ID 4295208, páginas 3-4. Negritei).

Das expressões destacadas, é clarividente a condução culposa de

ROMALDO RECH

no cruzamento sob enfoque

eis que, muito embora sabedor estar em via de parada obrigatória que sinalizada inclusive com tartarugas, entendeu por bem avançar

desconsiderando a existência de a motocicleta, cuja falta de prudência acabou por acarretar o grave acidente e trazendo para si a obrigação indenizatória pela responsabilidade civil subjetiva.

Nesse campo, a sentença combatida não sofrerá reforma por força do acerto do raciocínio jurídico ora esposado.

Dano moral.
Começo destacando precedente da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, da qual sou membro componente:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULO E BICICLETA. ART. 29, §2º DO CTB. CULPA DO CONDUTOR DO AUTOMÓVEL CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

1. O Próprio Recorrente informa no Apelo que o sinistro ocorreu em uma curva na saída da cidade de Mocajuba. Motorista deveria trafegar em baixa velocidade e para realizar a manobra mencionada. Ausência de prova capaz de afastar sua responsabilidade pelo ocorrido.

2. Juízo Originário se encontra perto da realidade dos fatos, portanto suas considerações devem ser observadas.

3.
Diante de colisão entre automóvel e bicicleta, principalmente em casos como o presente, que apresentam frágil conjunto probatório, prospera o art. 29, §2º
[1]
do CTB, que determina que os veículos de maior porte serão responsáveis pela segurança dos menores, assim como os motorizados pelos não motorizados.

4. Há negligência do Apelante, pois não observou os cuidados necessários na curva para evitar a colisão e infringiu as mais elementares normas de trânsito, tendo sido a sua ação culposa
.

5.
Danos morais suportados pelo autor são inegáveis, não apenas porque o acidente de trânsito ocasionou lesão à sua integridade física (direito da personalidade), mas também porque, certamente, o acidente trouxe a ele traumas emocionais e psíquicos, já que vítimas de acidente de trânsito normalmente não saem emocionalmente ilesas dessa situação.

6. A ofensa à integridade física da vítima resta demonstrada desde o momento do acidente, tendo o apelado instruído a inicial com atestados médicos, exames e prontuários de atendimento que atestam existência da fratura decorrente do acidente, ratificando o que tinha sido averiguado inicialmente na perícia feita momentos depois do sinistro. Desta forma, considerando a prova de ofensa à integridade física dos apelantes, tenho que configurado o dano moral.

7. Quantum indenizatório arbitrado encontra-se condizente com as circunstâncias do caso concreto, além de permitir o efetivo cumprimento da obrigação imposta ao demandado.

8. Apelação conhecida e desprovida à unanimidade.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007708-74.2016.8.14.0067 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/09/2023 )

Configurada a responsabilidade civil subjetiva decorrente de acidente de trânsito, a obrigação indenizatória é consequência natural da medida, não havendo qualquer margem a dúvidas que
ROMALDO RECH

tem o dever de indenizar os Apelados por danos morais.

Eis a condenação original:

“
Pelo Exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e, extinguindo o processo com apreciação do mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo Civil, CONDENO o demandado ROMALDO RECH:

1) ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) para a autora ARGENTINA NEVES DE OLIVEIRA FILHA;

2) ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o autor DARLISON DE OLIVEIRA PARENTE.”
( Pje ID

4295214,página 8).

Reduzo os importes em sua metade a fim de ser afastado o apontado enriquecimento ilícito.

À vista disso,
ROMALDO RECH

pagará à senhora
ARGENTINA NEVES DE OLIVEIRA FILHA
, a título de danos morais, o valor de R$ 30.000,00(trinta mil reais) e ao senhor
DARLISON DE OLIVEIRA PARENTE
a importância de R$ 50.0000,00(cinquenta mil reais)
por entender adequado e razoável ao tema.

Além disso, o d
a
no permanente assegura ao Apelado o recebimento de pensão mensal no valor acertado de 01(um) salário mínimo que, segundo a sentença, “ tudo devido desde a data do acidente até a data em que a vítima completar 65 anos de idade ou o óbito do beneficiário”, a não comportar maiores digressões por força dos precedentes desta Corte de Justiça.

Nesse sentido, aduz a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA.

“APELAÇÃO CÍVEL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LUCROS CESSANTES. PENSÃO VITALÍCIA
. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA.
RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. IMPRUDÊNCIA. CULPA DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Hipótese dos autos em que o magistrado de origem, em decisão de saneamento (ID 2860904), afastou a preliminar de inépcia arguida, por entender que a inicial está regular e que os pedidos estão coerentes com os fatos narrados, não havendo que se falar em ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada.

2. Processo que se encontrava apto ao julgamento de mérito, e o indeferimento das diligências requeridas foi efetuado em conformidade com os ditames legais. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

3.
Mérito. Responsabilidade Civil. Demonstrado o nexo de causalidade entre o dano ocorrido e a conduta imprudente do motorista da Empresa Apelante, está clara a sua responsabilidade em indenizá-lo. Culpa da vítima não demonstrada.

4. Conjunto probatório que demonstra que o motorista da requerida, ao se aproximar do cruzamento, não tomou as cautelas necessárias, desconsiderando a preferencial dos veículos que transitavam pela direita do condutor, em desacordo com os artigos 29 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro;

5. Uma vez constatada a ocorrência do evento danoso e do nexo causal é certo o dever de indenizar os danos materiais na forma de danos emergentes, lucros cessantes e pensão vitalícia àquele que sofreu lesão em sua integridade física, capaz de reduzir o valor de seu trabalho, de forma proporcional ao grau de invalidez. Inteligência do artigo. 950 do Código Civil.

6. Em casos de acidente de trânsito, constatadas lesões de natureza grave, que impedem a plena recuperação da vítima, perfeitamente possível a fixação de danos morais. Inequívoco o abalo moral de quem, por conta do sinistro, sofre lesões físicas que demandam lenta recuperação e se tornam irreversíveis com limitação de suas ocupações habituais.

7. Indenização arbitrada no valor de quinze salários mínimo que se mostra adequada e compatível com o caso em tela.

8. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, art. 85, § 11º do CPC
.

9. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002787-61.2013.8.14.0040 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/03/2022. Negritado

)

Portanto, mantenho o reconhecimento da responsabilidade civil subjetiva no acidente de trânsito causado pela imprudência de
ROMALDO RECH,
ensejando a obrigação indenizatória

de valor reduzido à senhora
ARGENTINA NEVES DE OLIVEIRA FILHA
de R$ 60.000,00(sessenta mil reais) para R$ 30.000,00(trinta mil reais) e ao senhor
DARLISON DE OLIVEIRA PARENTE de R$
100.000,00 para R$ 50.000,00

dado os danos pessoais irreversíveis culminando com a interdição judicial ainda na idade de 28(vinte e oito) anos, com direito ao recebimento de pensão vitalícia no valor de 01(um) salário mínimo vigente com termo final fixado ou na idade de 65(sessenta e cinco) anos ou quando de seu óbito, o que vier primeiro a ocorrer.

Ao exame do Recurso Adesivo.

Objetivamente. Não majoro o valor dos danos morais por entender adequado e suficiente o que foi reduzido e o mantido, porque corroboram com a razoabilidade necessária a evitar o enriquecimento ilícito.

Igual raciocínio se aplica à pensão mensal que não sofrerá aumento pelas mesmas razões acima estabelecidas.

Por fim, não majoro os honorários

de sucumbência por incidir o Tema 1059 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.
”

À vista disso, quanto ao Recurso de Apelação Cível
interposto por
ROMALDO RECH,

m
eu posicionamento é pelo conhecimento e parcial provimento

apenas para reduzir o valor dos danos morais destinados à senhora
ARGENTINA NEVES DE OLIVEIRA FILHA
de R$ 60.000,00(sessenta mil reais) para R$ 30.000,00(trinta mil reais) e ao destinado ao senhor
DARLISON DE OLIVEIRA PARENTE
de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para R$ 50.000,00(cinquenta mil reais)

segundo fundamentos acima delineados.

Quanto ao Recurso Adesivo interposto por
DARLISON DE OLIVEIRA PARENTE E ARGENTINA NEVES DE OLIVEIRA FILHA,
meu posicionamento é para conhecê-lo, mas negar provimento segundo o

raciocínio jurídico acima

esposado.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição desta relatora para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará,

data registrada no Sistema PJe.

Desa.

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/04/2024